Tribunal: TJPA
Processo: 0800691-09.2024.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800691-09.2024.8.14.0055

APELANTE: BENEDITA PAES DA CONCEICAO

APELADO: EDIMILSON FELIX DA PAES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE, TURBAÇÃO, DATA DO ATO TURBATIVO E CONTINUIDADE DA POSSE NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Benedita Paes da Conceição contra sentença que julgou improcedente Ação de Manutenção de Posse ajuizada em face de Edimilson Felix da Paes, relativa a imóvel rural sobre o qual a autora alegou exercer posse mansa, pacífica e contínua, com turbação atribuída ao requerido, seu irmão. A apelante sustentou cerceamento de defesa, por alegada necessidade de produção de prova oral e depoimento das partes, e requereu a anulação da sentença para realização de audiência de instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado do mérito configurou cerceamento de defesa, violando o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal; (ii) estabelecer se a autora comprovou os requisitos legais da ação de manutenção de posse, especialmente a posse efetiva, atual e contínua, a turbação praticada pelo réu, a data do ato turbativo e a continuidade da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o Juízo realiza audiência de justificação, colhe depoimentos das partes e de testemunhas, analisa a documentação acostada e fundamenta a suficiência do conjunto probatório para a formação de seu convencimento.

4.

O contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal não asseguram direito absoluto à produção de toda e qualquer prova requerida pela parte, pois o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis, redundantes, desnecessárias ou meramente protelatórias.

5.

A alegação posterior de nulidade por cerceamento de defesa caracteriza nulidade de algibeira quando a parte, após o anúncio do julgamento antecipado da lide, concorda com a medida e somente suscita a nulidade em grau recursal, em ofensa à boa-fé processual.

6.

A ação possessória exige prova cumulativa da posse, da turbação ou do esbulho praticado pelo réu, da data da turbação ou do esbulho e da continuação da posse, embora turbada, conforme o art. 561 do CPC.

7.

A proteção possessória tutela situação fática possessória e não a titularidade dominial, razão pela qual documentos de propriedade ou alegações sobre domínio da área não substituem a demonstração concreta do exercício efetivo, atual e contínuo da posse.

8.

A autora não comprovou, de forma segura, atos materiais de posse sobre a área litigiosa, como moradia, cultivo, exploração econômica, cercamento, conservação, vigilância, utilização habitual, benfeitorias ou outros sinais externos de exercício de poderes de fato sobre o bem.

9.

A prova oral produzida não demonstrou que a autora mantinha posse contínua do imóvel no período imediatamente anterior aos fatos narrados, nem evidenciou a ocorrência concreta de turbação praticada pelo requerido.

10.

A ausência de comprovação da data exata do suposto ato turbativo impede aferir a atualidade da agressão possessória e compromete o preenchimento dos requisitos legais da manutenção de posse.

11.

Em controvérsia envolvendo imóvel rural e limites físicos de áreas, a parte autora deve demonstrar a localização, os limites, a efetiva ocupação e eventual sobreposição, invasão ou interferência possessória, não se podendo presumir a turbação quando tais elementos não são comprovados por meio idôneo.

12.

A sentença de improcedência deve ser mantida quando a autora não comprova os pressupostos materiais da manutenção de posse, especialmente a posse efetiva, a turbação concreta, a data do ato turbativo e a continuidade da posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando precedido de audiência de justificação e fundamentado na suficiência do conjunto probatório. 2. A parte autora da ação de manutenção de posse deve comprovar cumulativamente a posse, a turbação praticada pelo réu, a data do ato turbativo e a continuidade da posse, nos termos do art. 561 do CPC. 3. A proteção possessória exige demonstração de situação fática possessória e de agressão possessória concreta, não bastando a alegação de domínio ou a apresentação de documentos de propriedade. 4. A ausência de prova da localização, dos limites, da ocupação efetiva e de eventual sobreposição ou interferência entre imóveis rurais impede o reconhecimento da turbação possessória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 85, § 11, 355, I, 370, parágrafo único, 371, 487, I, 560, 561, 562 e 1.010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 904562/MG, Quarta Turma, j. 19.09.2022, DJe 26.09.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0035960-40.2011.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 12.02.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0808644-46.2018.8.14.0051, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.03.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0000067-65.2014.8.14.0015, Rel. Des. Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado, j. 09.02.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0805595-94.2018.8.14.0051, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04.02.2025; STJ, AgRg no REsp nº 1389622/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.02.2014, DJe 24.02.2014; STJ, AgInt no REsp nº 2.099.572/AM, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0000577-95.2011.8.14.0011, Rel. Des. Maria do Ceo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 04.02.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0001244-71.2013.8.14.0024, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BENEDITA PAES DA CONCEIÇÃO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, nos autos da Ação de Manutenção de Posse ajuizada em face de EDIMILSON FELIX DA PAES, por meio da qual a autora buscava proteção possessória relativamente a imóvel rural sobre o qual afirmou exercer posse mansa, pacífica e contínua, sustentando ter sofrido turbação atribuída ao requerido.

A decisão recorrida, lançada ao Id 35172609, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Na fundamentação, o Juízo de origem consignou que a controvérsia deveria ser analisada sob a ótica estrita do direito possessório, sem confusão com discussão dominial, e registrou que, conforme o art. 561 do CPC, incumbe ao autor da ação possessória comprovar cumulativamente a sua posse, a turbação praticada pelo réu, a data da turbação e a continuação da posse, embora turbada.

Ressaltou que foi realizada audiência de justificação, nos termos do art. 562 do CPC, com colheita dos depoimentos das partes e de testemunhas, bem como análise da documentação acostada.

Ao final, concluiu que a documentação apresentada pela autora não demonstrou, de forma segura, o exercício efetivo, atual e contínuo da posse sobre a área objeto da lide; que não houve prova testemunhal apta a comprovar a posse contínua no período imediatamente anterior aos fatos narrados; que não restou comprovada a ocorrência de turbação nem a data exata do suposto ato turbativo; e que, diante da ausência de prova pericial em controvérsia envolvendo limites de imóvel rural, não ficou demonstrada eventual sobreposição, invasão ou interferência possessória. Em razão disso, julgou improcedente a ação.

Em suas razões recursais, acostadas ao Id 35172610, a apelante sustenta, em síntese, que: a) ajuizou ação de manutenção de posse com o objetivo de manter-se na posse de sua terra, alegando que a turbação teria sido praticada por EDIMILSON FELIX DA PAES, seu irmão, o qual se diria dono da área sem comprovação documental de propriedade; b) juntou documentos que, a seu ver, comprovariam ser proprietária da área turbada; c) requereu a produção de prova oral e depoimento de testemunhas para comprovar os fatos alegados na inicial; d) a controvérsia dependeria de prova testemunhal e depoimento das partes para adequada elucidação dos fatos; e) o julgamento antecipado teria impedido a produção de prova oral em audiência de instrução, violando o art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Ao final, requer o conhecimento do recurso, a concessão da justiça gratuita e o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, com realização de audiência de instrução processual.

Contrarrazões colacionadas ao Id 35172613, nas quais o apelado EDIMILSON FELIX DA PAES sustenta, em síntese, que: a) a autora/apelante ajuizou ação de manutenção de posse sem amparo probatório mínimo, não comprovando a posse alegada, a suposta turbação nem sua data, requisitos indispensáveis à demanda possessória; b) apresentou, em defesa, documentos que indicariam seu direito sobre a área, incluindo contrato de compra e venda, guias de recolhimento, INCRA do imóvel e comprovantes de pagamento de DARF; c) na audiência de justificação, teria ficado evidenciada a inconsistência da narrativa autoral, inclusive porque a apelante não teria explicado satisfatoriamente seu pedido e teria admitido que a área onde reside fica a mais de 600 metros da propriedade do apelado; d) a apelante não teria apresentado testemunha aceitável, enquanto o apelado teria produzido testemunha acolhida pelo Juízo e apta a confirmar os fatos narrados na contestação; e) o art. 561 do CPC impõe à parte autora o ônus de comprovar a posse, a turbação, a data da turbação e a continuidade da posse; f) ausentes tais requisitos, correta a sentença de improcedência.

Ao final, requer o desprovimento da apelação, com manutenção integral da sentença recorrida, bem como a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

PRELIMINAR

A apelante sustenta que a demanda dependeria de prova testemunhal e depoimento das partes, razão pela qual o julgamento antecipado teria violado o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Todavia, essa alegação não encontra respaldo na moldura processual descrita na própria sentença recorrida.

O Juízo de origem foi categórico ao afirmar que “foi designada e realizada audiência de justificação, nos termos do art. 562 do Código de Processo Civil, ocasião em que
foram colhidos os depoimentos das partes e de testemunhas, além da análise da documentação acostada aos autos
”.

Portanto, não se está diante de hipótese em que a autora tenha sido privada de toda e qualquer oportunidade de produção oral;
ao contrário, houve audiência específica no procedimento possessório, com colheita de elementos probatórios reputados suficientes pelo magistrado sentenciante para formação do convencimento judicial
.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, LIV e LV, que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal e que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Tais garantias, todavia, não consagram direito absoluto à produção de toda e qualquer prova requerida pela parte, independentemente de sua necessidade, utilidade ou pertinência para a solução da controvérsia.

O devido processo legal não se confunde com a prática de atos processuais inúteis; a ampla defesa não autoriza instrução indefinida; e o contraditório não obriga o órgão jurisdicional a reproduzir atos probatórios quando já dispõe de elementos suficientes para o julgamento motivado da causa.

O Código de Processo Civil, nesse particular, é expresso. O art. 355, I, dispõe que “o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas”. O art. 370, por sua vez, estabelece que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”, acrescentando, em seu parágrafo único, que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. Ainda, o art. 371 prescreve que “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Tais dispositivos revelam que o magistrado é o destinatário da prova e deve conduzir a instrução de modo racional, deferindo o que seja necessário e indeferindo o que se mostre inútil, redundante ou desnecessário à resolução da lide
. Nesse sentido, entendimento uníssono do E. STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 568 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC/2015
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 904562 MG 2016/0099184-2, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2022) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.
2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n . 7 do STJ. Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Precedentes.Agravo interno provido (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023) (grifos nossos).

O julgamento antecipado da lide não caracteriza, por si só, cerceamento de defesa, desde que a decisão esteja fundamentada na suficiência do conjunto probatório já produzido.

Observe-se, ainda, que
o julgamento antecipado da lide foi corretamente anunciado
(ID nº. 35172606
) e a parte autora peticionou no feito, concordando com a medida (ID nº. 35172607).
Assim, neste momento processual, a apelante alega nulidade de algibeira, em nítida ofensa à boa-fé processual, na esteira do que já decidiu esta Egrégia Turma:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. TESE AFASTADA. ART. 133, XII, ALÍNEA ‘D’, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FORMAÇÃO DE CONVENCIMENTO A PARTIR DE DOCUMENTOS TRAZIDOS COM A CONTESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. POSSIBILIDADE DA PARTE JUNTAR, A QUALQUER TEMPO, DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE E AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO DESENTRANHAMENTO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE NÃO LHE FOI DADA OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR A RESPEITO DOS DOCUMENTOS TRAZIDOS COM A CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA.
JUIZ QUE ANUNCIOU A OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, NOS TERMOS DO ART. 330, II, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DO AUTOR
. PROCESSO QUE FOI SENTENCIADO APÓS POUCO MAIS DE 1 (UM) ANO DO ANÚNCIO DE JULGAMENTO.
NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO.
REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. A CARACTERIZAÇÃO DE REVELIA NÃO IMPLICA EM PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. O JUÍZO DEVE ANALISAR AS ALEGAÇÕES DO AUTOR E AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, CPC/73. PROVA MÍNIMA INEXISTENTE NOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. EVIDENTE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA - Apelação Cível - Nº 0035960-40.2011.8.14.0301 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2021-02-12) (grifos nossos).

Logo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita
à análise da correção da sentença que julgou improcedente a ação de manutenção de posse
, por ausência de comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil.

Entendo que a decisão de 1º não comporta reforma.

A sentença não se apoiou em fundamento abstrato, genérico ou dissociado dos autos. O Juízo
a quo
examinou a documentação apresentada, mencionou a audiência de justificação, avaliou a prova oral produzida e concluiu que
a autora não demonstrou, de forma segura, o exercício efetivo, atual e contínuo da posse sobre a área litigiosa, tampouco a ocorrência de turbação e a respectiva data
.

Recorde-se que a ação possessória tem regime jurídico próprio.

O art. 560 do Código de Processo Civil dispõe que “o possuidor tem direito a ser
mantido na posse
em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”.

Já o art. 561 do mesmo diploma estabelece, de forma minuciosa, os requisitos probatórios da tutela possessória: “Incumbe ao autor provar: I - a sua
posse
; II - a
turbação
ou o esbulho praticado pelo réu; III - a
data da turbação
ou do esbulho; IV - a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção
, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Assim, não basta à parte autora afirmar que possui documentos de propriedade, nem é suficiente alegar genericamente que o réu se declara dono da área. A proteção possessória pressupõe demonstração de situação fática possessória e de agressão possessória determinada, individualizada e temporalmente situada.

A jurisprudência desta E. Corte reafirma esse entendimento ao assentar, em diversos precedentes, a necessidade de rígida observância dos requisitos do art. 561 do CPC, a saber:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561/CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I- Não obedecidos os requisitos do art. 561 do CPC, não se legitima a ação possessória. In casu, a parte apelante não comprovou a sua posse e esbulho, já que não há qualquer comprovação de que esteve na posse do bem, pois os documentos por ele juntados, mormente o alegado histórico de posse e recibos de doações de madeira não demonstram tratar-se do terreno em litígio
. II- Não houve testemunho concreto, tampouco que a parte supostamente esbulhada (apelante) estava na posse do bem em litígio antes da entrada do requerido, não se cumprem os requisitos prévios para que a ação possessória possa alcançar o fim almejado.III - Recurso conhecido e desprovido (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0808644-46.2018.8.14.0051 - Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2023-03-21) (grifos nossos).

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. A
USÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse de imóvel residencial localizado em Castanhal/PA, por ausência de comprovação da posse anterior e do alegado esbulho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante comprovou o exercício da posse anterior sobre o imóvel e a ocorrência de esbulho praticado pela agravada, nos termos do art. 561 do CPC, aptos a ensejar a proteção possessória.

III. Razões de decidir

3. As ações possessórias exigem a demonstração inequívoca da posse de fato, não se confundindo com a titularidade do direito de propriedade ou de direito real.

4. Os documentos apresentados, notadamente o título de aforamento em nome do falecido marido da agravante, não comprovam o exercício da posse direta ou indireta pela recorrente.

5. A prova testemunhal produzida não foi suficiente para demonstrar a posse efetiva da agravante nem a caracterização de esbulho violento, clandestino ou precário.

6. Ausentes os requisitos do art. 561 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que confirmou a sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A proteção possessória exige prova inequívoca do exercício da posse anterior e da ocorrência de esbulho, não sendo suficiente a demonstração de propriedade ou de direito real desacompanhada da posse de fato.” (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000067-65.2014.8.14.0015 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-09) (grifos nossos).

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível

interposta por Divino Ferreira de Oliveira contra sentença que extinguiu,

sem resolução de mérito, ação de manutenção de posse cumulada com

desfazimento de obra e pedido de tutela provisória de urgência. O juízo de

origem considerou inepta a petição inicial, em razão da ausência de

comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, e condenou o

autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O apelante

pleiteia a reforma da sentença para viabilizar a instrução probatória e a

concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões

em discussão: (i) definir se a decisão que extinguiu o processo sem

resolução de mérito configura cerceamento de defesa; (ii) determinar se

estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para a manutenção da

posse alegada pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do

processo por inépcia da petição inicial não configura cerceamento de

defesa, uma vez que os requisitos do art. 561 do CPC devem ser

demonstrados na inicial, e a instrução probatória posterior não tem o

condão de suprir essa deficiência formal.

O recorrente não comprovou, mediante

documentos ou outros meios idôneos, a posse legítima, a ocorrência de

turbação ou esbulho praticado pelo recorrido, nem a data do ato ofensivo,

requisitos indispensáveis para as ações possessórias, conforme disposto no

art. 561 do CPC.

A posse legítima e anterior do

recorrido foi devidamente comprovada por meio de arrematação judicial

realizada em 2011, corroborada por certidão de registro imobiliário e

laudo pericial.

A documentação apresentada pelo

apelante revelou inconsistências quanto à delimitação e características do

imóvel litigioso, comprometendo a identificação precisa do objeto da ação.

O reconhecimento

da inépcia da petição inicial é medida legítima e alinhada com a

jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais

estaduais, em casos de ausência dos pressupostos legais para a ação

possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

desprovido.

Tese de julgamento:

O autor da ação

possessória deve demonstrar na inicial os requisitos previstos no art. 561

do CPC, sob pena de inépcia da petição inicial.

A extinção do processo sem resolução

de mérito, com fundamento na ausência dos pressupostos legais da ação possessória,

não configura cerceamento de defesa.

A posse legítima e

anterior, corroborada por prova técnica e documental robusta, prevalece

sobre alegações insuficientemente comprovadas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I; 558; 561. Jurisprudência relevante citada: TJTO, AC nº 0000064-20.2018.8.27.2728, Rel. Jocy Gomes de Almeida, j. 15/02/2023; TJMG, AC nº 5000811-74.2019.8.13.0775, Rel. Juliana Campos Horta, j. 30/09/2022; TJES, AI nº 5008862-07.2022.8.08.0000, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, j. 2022 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0805595-94.2018.8.14.0051 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-02-04) (grifos nossos).

Da leitura da sentença recorrida, verifica-se que a improcedência não decorreu de formalismo exacerbado,
mas da ausência de comprovação dos pressupostos materiais da manutenção de posse.

O Juízo de origem consignou que os documentos acostados “carecem de força probatória apta a evidenciar o exercício efetivo, atual e contínuo da posse sobre a área objeto da lide”,
não permitindo extrair atos inequívocos de senhorio possessório.

Também registrou que a autora não produziu testemunha capaz de demonstrar que mantinha, de fato, a posse contínua do imóvel no período imediatamente anterior aos fatos narrados.

Quanto à turbação, a sentença foi igualmente clara ao afirmar que não restou devidamente comprovada sua ocorrência
, tampouco a data exata do suposto ato turbativo, elemento indispensável à aferição da atualidade da lesão possessória.

Essa conclusão deve ser prestigiada.

Em demandas possessórias, a prova da posse exige demonstração de atos materiais concretos, tais como moradia, cultivo, exploração econômica, cercamento, conservação, vigilância, utilização habitual, pagamento de encargos vinculados à posse, presença de benfeitorias ou outros sinais externos de exercício de poderes de fato sobre o bem.

A posse não se presume automaticamente da titularidade dominial, especialmente quando a controvérsia versa sobre imóveis rurais e limites físicos de áreas.

A propriedade
pode constituir indício relevante, mas não substitui a prova da posse
, pois o objeto imediato da ação possessória é a proteção da situação fática possessória, e não a declaração de domínio.

Aliás, trata-se de entendimento uníssono do E. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE USUCAPIÃO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1. Esta Corte Superior já decidiu que, em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória. Precedentes.

2. Na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio, nesta compreendida a ação de usucapião (art. 923 do CPC).

3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1389622 SE 2013/0188532-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2014)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO POSSESSÓRIA C/C COMINATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DOS RÉUS.

1. Rever a conclusão do Tribunal de origem, no sentido de que ficou comprovada a posse do autor e a turbação efetivada pelos réus, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

1.1. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, inexistindo na espécie qualquer violação ao disposto no art. 489 do CPC. Precedentes.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em ação possessória não se discute a titularidade do imóvel, sendo inviável discutir a propriedade.
Incidência da Súmula 83/STJ 3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.099.572/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Além disso, a turbação não pode ser tratada como categoria abstrata.

Turbar a posse significa embaraçar, perturbar, restringir ou dificultar o exercício regular da posse por ato concreto do réu, sem retirada completa do possuidor do bem.

Por isso,
o autor deve indicar o fato turbativo, sua autoria, sua data e a permanência da posse apesar da perturbação.

A ausência de delimitação temporal, como bem observou o Juízo de primeiro grau, impede inclusive avaliar se a agressão é recente, atual e juridicamente idônea a justificar a tutela possessória pretendida.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta 1ª Turma de Direito Privado, em casos análogos:

DIREITO PRIVADO. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO.
IMPEDIMENTO DO LIVRE EXERCÍCIO DA POSSE.
NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DO FATO ALEGADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
1 – Na ação de manutenção de posse cabe ao autor comprovar a turbação. 2 – Nos presentes autos não houve comprovação de que tenha sido a posse turbada.
3 – Recurso conhecido e improvido (TJPA - Apelação Cível - Nº 0000577-95.2011.8.14.0011 - Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2019-02-04) (grifos nossos).

Ementa: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA TURBAÇÃO. INÉRCIA PROCESSUAL DA AUTORA. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de manutenção de posse, confirmando a tutela antecipada concedida e condenando o réu ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou os requisitos legais para a manutenção de posse, especialmente a turbação; (ii) estabelecer se a inércia processual da autora compromete a procedência da ação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC, com impugnação específica e fundamentada dos elementos decisórios da sentença, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade.

4. A ação possessória exige, nos termos do art. 561 do CPC, prova da posse, da turbação, da data da turbação e da continuidade da posse; tais elementos não foram demonstrados de forma suficiente nos autos.

5. A autora deixou de comparecer às audiências de justificação prévia, conciliação e instrução, revelando desinteresse processual e comprometendo a formação do conjunto probatório.

6. O boletim de ocorrência apresentado não constitui prova hábil por si só para comprovar a turbação possessória, sendo documento unilateral e insuficiente à luz do ônus probatório que recai sobre a parte autora.

7. O réu apresentou versão plausível dos fatos, alegando relação contratual com terceiro, sem ingerência no imóvel, e a ausência de contradita efetiva enfraquece a tese da autora.

8. A sentença de primeiro grau presumiu a ocorrência da turbação sem a devida comprovação mínima, violando o critério de distribuição do ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0001244-71.2013.8.14.0024 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-07-29) (grifos nossos).

Há, ainda, na sentença recorrida, referência a documentação técnica relativa ao imóvel rural atribuído à parte requerida, incluindo identificação junto ao CAFIR, área total, georreferenciamento junto ao INCRA e anotação de responsabilidade técnica, elementos que, segundo o Juízo de origem,
confeririam maior robustez à delimitação da área do requerido, enquanto a autora não teria comprovado eventual sobreposição, invasão ou interferência possessória por meio idôneo
.

Em controvérsias envolvendo imóveis rurais, especialmente quando há alegação de interferência entre áreas,
a prova da localização, dos limites e da efetiva ocupação assume relevo decisivo.

Se a parte autora não demonstra que a área por ela possuída se comunica, sobrepõe ou é afetada pelo imóvel ou pelos atos do requerido, não se pode presumir a turbação.

Diante desse cenário, a sentença deve ser integralmente mantida.

O julgamento antecipado do mérito, precedido de audiência de justificação e fundamentado na insuficiência da prova possessória, não violou o contraditório nem a ampla defesa.

A autora/apelante não comprovou os requisitos cumulativos da manutenção de posse, especialmente a posse efetiva, a turbação concreta, a data do ato turbativo e a continuidade da posse, ônus que lhe incumbia por força do art. 561 do CPC. A improcedência, portanto, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, lançada ao Id 35172609, por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/05/2026